Tribunal: TJSP
Processo: 2304317-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação constitutiva – Justiça gratuita – Pessoa física – Determinação de exibição de documentos para exame da justiça gratuita – De despacho não cabe recurso – Inteligência do art. 1.001 do CPC – Questão não decidida pelo Juiz a quo – Impossibilidade de apreciação do pedido de justiça gratuita, pena de supressão de grau de jurisdição, em ofensa ao duplo grau de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação constitutiva – Justiça gratuita – Pessoa física – Determinação de exibição de documentos para exame da justiça gratuita – De despacho não cabe recurso – Inteligência do art. 1.001 do CPC – Questão não decidida pelo Juiz a quo – Impossibilidade de apreciação do pedido de justiça gratuita, pena de supressão de grau de jurisdição, em ofensa ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Tutela de urgência indeferida para suspensão da cobrança das prestações do contrato do financiamento do veículo enquanto não retornarem as aulas presenciais no Estado de São Paulo – Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300 do CPC) – Recurso negado.

Recurso negado, na parte conhecida.*